Tribunal: TJMT
Processo: 0004330-65.2012.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
DANIEL SILVERIO DOS SANTOS

Número do Protocolo: 122072/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA – TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
DANIEL SILVERIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária Concessão de Auxílio Doença com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, com pedido de Antecipação de Tutela, Cód. 90046, manejado por Daniel Silvério dos Santos em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a Conceder à parte autora a aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação da sentença, com renda inicial de 01(um) salário mínimo vigente.
Consignou que, as prestações vencidas devem ser acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada vencimento.
Isentou de custas, contudo, condenou a Autarquia Federal no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 130/133), o INSS suscita prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, em relação a prescrição de eventuais créditos vencidos anteriormente ao ajuizamento da ação.
No mérito, alega que o Autor, ora Apelado, não possui os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, ou seja, a incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, bem como não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e quanto aos juros e a correção monetária.
Por fim, requer seja julgado improcedente o pedido autoral, e, ainda na hipótese de ser mantido o benefício concedido à parte Autora requer a aplicação integral do art. 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
O Apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 136/138), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 145, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula no 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde 7-5-2010, enquanto a ação foi protocolada em 28-8-2012.
Assim, afasto a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária Concessão de Auxílio Doença com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, com pedido de Antecipação de Tutela, Cód. 90046, manejado por Daniel Silvério dos Santos em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a Conceder à parte autora a aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação da sentença, com renda inicial de 01(um) salário mínimo vigente.
Consignou que, as prestações vencidas devem ser acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada vencimento.
Isentou de custas, contudo, condenou a Autarquia Federal no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ressai dos autos, que o Autor laborava para a Empresa Usimart- Usina Térmica Martins Ltda, localizado na Zona Rural, Município de Colniza, na função de Operador de Caldeira, quando em 2-4-2011, sofreu acidente de trabalho, ocasionado por esforço excessivo ao erguer objeto (Madeira – Toro de madeira serrada, pranchada, conforme CAT - fl. 17), sendo detectado por meio de laudo médico, que o Requerente apresenta alterações como: M54.4, Lumbago com Ciática; M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (G55.1) M47.8 Outras espondiloses.
Por esse motivo, foi concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, com início em 18-4-2010 até 1o-6-2011, cessado por ter a Autarquia Federal, considerado o autor apto para o retorno das suas atividades laborais.
Posteriormente em 9-7-2012, solicitou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o benefício, contudo, foi indeferido.
Assim, pugna pela concessão do auxílio doença, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 42/69).
A perícia médica oficial foi realizada em 12-1-2013 (fls. 81/87).
Após isso, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial a fim de condenar o Requerido a conceder à parte autora a aposentadoria por invalidez, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.
Dessa sentença recorre o INSS

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS, Aduz que o Autor, ora Apelado, não possui os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, ou seja, a incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial, e, ainda na hipótese de ser mantido o benefício, requer quanto aos juros e a correção monetária, a aplicação integral do art. 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela LEI 11.960/2009.
Pois bem. O apelo não merece provimento.

Do período de carência
Sobre a alegação no sentido de que o Autora não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu (operador de caldeira). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor, o benefício do auxílio-doença acidentário, a partir de 18-4-2011 (fls. 69).

Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a concessão do auxílio doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 13-1-2013 (fls. 81/87 – Dra. Silvana Sperandio – CRM 6243-MT), que constatou sua incapacidade total e permanente para o labor, além de consignar:

1. O Autor possui alguma doença, lesão ou deficiência? Qual? Em que grau se apresenta?
R: O autor apresenta alterações como: M54.4 Lumbago com ciática; M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos Intervertebrais com radiculopatia (G55.1) M47.8 Outras espondiloses.
2. Se caso positivo a resposta do quesito acima pode precisar desde quando se encontra doente/incapacitado? É uma doença acidentária?
R: O autor relata que ao pegar uma “tora” de madeira de mais ou menos 55kg, sofreu dores na coluna lombar e posteriormente evoluiu para cervico, torácico; c-7, t-8, I-5. Fez uso de medicamentos sem efeitos positivos, sendo considerada uma doença acidentária.
3. Atualmente qual o estado de saúde da parte da autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?
R: O autor apresenta redução de sua capacidade funcional.
[...]
5. Essa incapacidade é insusceptível ou reabilitação para o exercício da atividade na lavoura? Os sintomas apresentados são passíveis de atenuação ou remissão, levando em conta os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelos SUS?
R: Essa incapacidade não é susceptível de reabilitação para o exercício da atividade na lavoura, e os sintomas apresentados não são passíveis de atenuação e remissão, mesmo levando em conta os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelos SUS.
6. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade /patologia com trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?
R: Existe nexo causal entre as lesões advindas das doenças com trabalho realizado pelo autor. Trata-se de acidente de trabalho.
7. A doença, lesão ou deficiência o incapacita para o exercício da atividade que lhe garante subsistência? De forma parcial ou total? Temporária ou permanente?
R: A doença apresentada o incapacita para o exercício da atividade que lhe garante subsistência de forma total e permanente.

Como se vê, de fato, outro não poderia ser o entendimento no caso dos autos. Isso porque o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o expert foi conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado de forma permanente para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como afirma estar impossibilitado de exercer atividade por ele já exercida anteriormente.
Dessa forma, os autos revelam que o Autor é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre laborou função que exige esforço físico (Operador de Caldeira - CTPS, fls. 22-TJ), possui baixa escolaridade (ensino médio incompleto), e idade avançada (46 anos) são circunstâncias que, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.
Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (destaquei)
Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO. A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido. (RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). (destaquei)

Assim, a sentença é irretocável ao conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “in verbis”:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus. 2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”. (STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/10/2013, DJe 09/10/2013) (destaquei)
No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:
[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício, (...). (Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) (negritei)
Dessa forma, provada a incapacidade total e permanente do Segurado, perfeitamente possível a concessão da Aposentadoria por Invalidez.
Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
Com relação à atualização monetária, razão não assiste ao apelante, isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, suscitado pelo Apelante.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, e, em sede de reexame, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que:
1. Sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
2. Que seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, do artigo 85 do NCPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA